Tribunal: TJES
Processo: 5010957-17.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010957-17.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: ELESSANDRA BATISTA GONCALVES e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO 5010957-17.2022.8.08.0030

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ELESSANDRA BATISTA GONCALVES

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES ESTATAIS.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LESÃO NEUROLÓGICA POR AVC. NECESSIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Relatório

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ELESSANDRA BATISTA GONÇALVES
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE LINHARE
S, visando o imediato fornecimento do medicamento OLMESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 40/25 MG.

O MUNICÍPIO DE LINHARES, em contestação (ID. 5858120) argui preliminar de incompetência, visto a necessidade de inclusão da União no polo para esclarecer porque o medicamento ora pleiteado deixou de ser incorporado ao SUS, bem como porque a matéria é de competência exclusiva do Juizado Especial Federal. No mérito, aduz a necessidade de direcionamento do ente público responsável pelo cumprimento da obrigação e ausência de documentos que demonstrem a imprescritibilidade do tratamento pleiteado.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em contestação (ID.5858114), arguiu, preliminarmente, incompetência, bem como impugnou o valor da causa e sustentou a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. No mérito, aduz a ausência de comprovação da ineficácia de medicamento fornecido pelo SUS e a necessidade de direcionamento da obrigação ao Município.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID.
5858127)
que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial em favor de
ELESSANDRA BATISTA GONÇALVES
para
CONDENAR
o ESTADO DO ESPIRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE LINHARES a providenciarem e fornecerem o(s) medicamento(s) PREGABALINA 75MG + PREGABALINA 150MG + DULOXETINA 60MG prescrita no laudo médico acostado aos autos, bem como DETERMINO que os entes, no prazo de 30 (trinta) dias, providenciem UMA CUIDADORA DE 2ª A 6ª FEIRA POR 12 HORAS AO DIA, FICANDO a obrigação na realização do procedimento ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conforme TEMA 793 do STF e SUBSIDIARIAMENTE o MUNICÍPIO DE LINHARES no caso de ausência ou não fornecimento e/ou realização do mesmo por parte daquele, ao tempo em que
CONFIRMO
a Decisão de ID. 18635883,
ACOLHO
a preliminar de impugnação ao valor da causa e
REJEITO
as demais preliminares arguidas,
RESOLVENDO
o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
EXTINGUINDO
o presente feito.

Estabeleço multa diária no valor
de R$ 500,00
(quinhentos reais), limitado ao teto deste Juizado Especial, para cada ente requerido, na forma dos artigos 536, § 1º e 537, caput (astreintes), em caso de descumprimento da presente Sentença no prazo acima indicado, bem como, sob pena de responsabilização do gestor de saúde no caso de descumprimento da presente.

O Município de Linares interpôs Recurso Inominado (ID. 5858434), alegando a nulidade da sentença guerreada por ser genérica, no mais, sustenta a ausência de dever de fornecimento de cuidadora domiciliar, uma vez que o serviço não se enquadra no campo de atuação do SUS, sendo tal fornecimento, dever familiar.

O Estado do Espírito Santo também interpôs Recurso Inominado (ID. 5858441) alegando que a sentença é nula, em decorrência do cerceamento de defesa. Sustenta, ainda, a ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento pleiteado, bem como a ausência de provas da eficácia do tratamento. No mais, aduz ausência de dever de fornecimento de cuidadora domiciliar, uma vez que o serviço não se enquadra no campo de atuação do SUS.

A Autora apresentou contrarrazões aos recursos (ID. 5858446), objetivando a manutenção da sentença

É a síntese do necessário.

Voto

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um

RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

No mesmo sentido, verifica-se o seguinte entendimento deste Egrégio Tribunal:

Agravo de Instrumento nº: 0007204-63.2019.8.08.0024 Agravante: Estado do Espírito Santo Agravada: Ana Maria Leonato Azevedo Relatora: Desª. Janete Vargas Simões EMENTA: CONSTITUCIONAL AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO À SAÚDE DEVER DO ESTADO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO PERICIAL ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) TETRAPLEGIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Quanto à responsabilidade do Estado de prover os meios necessários à manutenção da saúde dos cidadãos, a Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196, estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária de todos os entes, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado (no sentido genérico União, Estados, Distrito Federal e Municípios), motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades. 2 - O direito à vida e à saúde está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, razão pela qual não pode o Estado se eximir do cumprimento do dever que lhe é imputado pela Constituição Federal. A eficiência do serviço público de saúde deve ser a meta do Poder Público, permitindo que a população carente tenha acesso a um tratamento digno que lhe garanta a sobrevivência e o socorro no momento em que mais precisa. 3 - Assim, diante de qualquer omissão, compete ao Poder Judiciário, quando provocado, a função de efetivar os direitos fundamentais dos cidadãos que se encontram à margem da sociedade. 4 A jurisprudência desta e. Corte de Justiça vem reconhecendo a possibilidade de provisão do atendimento domiciliar por parte do Estado, quando devidamente comprovada a necessidade do paciente. Precedentes. 5 No caso dos autos, conforme indicação médica em laudo prefacial, a agravada possui Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), diagnóstico também confirmado médico neurologista, havendo necessidade comprovada de troca imediata do aparelho de ventilação mecânica que a agravada estava utilizando por um portátil, bem como serviço home care, eis que a doença resultou em sua tetraplegia. 6 Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES, 27 de agosto de 2019. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003435, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)”.

Assim, restando evidente a necessidade da parte Autora de obter auxílio domiciliar por meio de fornecimento de cuidadora durante o período especificado (ID. 5858107), coaduno com o juízo
a quo
no entendimento exarado em sentença.

RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente, destaco que não assiste razão ao recorrente quanto à alegada nulidade da sentença, uma vez que, como bem destacado pelo juízo de piso:

[...] no que se refere a consulta ao NAT do TJES não se configura imprescindível para análise da questão, visto que o mesmo existe para
auxiliar
os magistrados nas demandas de saúde (Recomendação 31 do CNJ), emitindo parecer técnico científico sobre o aludido tratamento solicitado, sendo que tal parecer não vincula o julgador, que analisará a totalidade do conjunto probatório, para assim proferir uma decisão.

Diante da suficiência dos documentos acostados aos autos para a comprovação do direito do autor, resta demonstrado o livre convencimento motivado do magistrado, em conformidade com o art. 370 e 371 do CPC. Neste sentido, é o entendimento dos tribunais, conforme se vê na jurisprudência a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO CREDOR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TOGADA SINGULAR QUE REPUTOU SUFICIENTE O ACERVO PROBATÓRIO AMEALHADO AOS AUTOS. PRINCÍPIOS DA PERSUASÃO RACIONAL E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ARTS. 370 E 371 DO CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355, I, DO CPC. PROVA DOCUMENTAL QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA O DESLINDE DO FEITO. PREFACIAL RECHAÇADA.

"[...] sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa" (STJ, AgInt no AREsp 1.681.738/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/11/2020). [...] (TJSC, Apelação n. 0311051-27.2017.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Haidée Denise Grin, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 09-12-2021).

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença no presente caso.

Superada a questão, passo à análise dos demais fundamentos do recorrente.

Quanto à alegada ausência de comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos, igualmente não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que o fármaco pleiteado foi receitado por médico especialista, que é quem detém a competência para prescrever o tratamento mais adequado ao paciente.

Nota-se, no caso em tela, que a parte autora logrou êxito em demonstrar que sofre de LESÃO NEUROLÓGICA POR AVC – CID 10 - I 69, sendo o fármaco imprescindível para seu tratamento e melhora de sua qualidade de vida, conforme IDs. 5858106a 5858107.

Portanto, evidencia-se o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, no que se refere à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, senão vejamos:

“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

Somado a isto, cumpre mencionar que demonstrada está a responsabilidade do Recorrente em fornecer os medicamentos pleiteados nos autos, pois cabe ao Estado –
em sentido lato
– fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, aplicando-se a tese de repercussão geral firmada pelo STF no RE 855178 - Tema 793:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde [...]”
.

Por sua vez, o art. 196, da Constituição Federal de 1988 confirma tal responsabilidade, ao estabelecer que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Sobre o tema, o STJ entende que
“o direito à saúde é assegurado a todos e dever do Estado, por isso que legítima a pretensão quando configurada a necessidade do recorrido”
(STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 1044354/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 14/10/2008, DJe 03/11/2008).

No que tange o fornecimento de cuidadora, conforme já salientado na análise do Recurso interposto pelo Município, é dever fundamental a prestação de saúde por parte dos entes federados, de modo que, restando comprovado a necessidade da Autora, evidente o dever do ente em fornecer o auxílio domiciliar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo Município de Linhares e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

Por fim,
CONHEÇO DOS RECURSO
interposto pelo Estado do Espírito Santo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Apresento divergência quanto ao recurso proferido.

No tocante ao recurso apresentado pelo Município, o
serviço de “cuidadora” não está inserido no campo da saúde, mas, no de assistencialismo, cabendo exclusivamente ao Município réu, caso haja legislação municipal específica, fornecer o serviço.

Como não há prova da exigência de lei municipal obrigando o ente requerido a fornecer o serviço, o indicado pleito deve ser julgado improcedente.

Em relação ao recurso apresentado pelo Estado, a
fasto a nulidade do julgamento em razão da necessidade de perícia técnica, haja vista a sua desnecessidade, eis que juntados aos autos peças de informações técnicas que são suficientes para basear o convencimento do magistrado. Não se aplica o princípio da não surpresa em sede de juizados especiais, podendo o contraditório ser diferido para momento posterior (no caso, análise do mérito recursal), em homenagem ao princípio da formalidade e da celeridade.

No mérito, entendo que a autora não comprovou todos os requisitos necessários para receber o medicamento pleiteado. O laudo médico acostado aos autos (ID 5858107) não traz informações técnicas detalhadas acerca da necessidade do medicamento indicado
(mero receituário)
, mas não padronizado, enquanto existem disponibilizados pelo SUS diversos outros medicamentos padronizados cuja ineficácia no tratamento da autora se faz necessária demonstração, haja vista que os recursos públicos não são infinitos.

Existe laudo técnico, tão somente, do problema de saúde enfrentado pela parte, mas, todavia, não há laudo detalhado acerca da necessidade exclusiva dos indicados fármacos, ou, no mínimo, que os padronizados são ineficientes ou já foram utilizados de forma inexitosa no tratamento.

Realmente, a situação da parte autora é grave e inspira cuidados, mas, de outra banda, não é possível onerar os entes públicos para o fornecimento de fármacos não padronizados sem o mínimo de justificativa para tanto.

Dessa forma, entendo que não há laudo médico justificando de forma técnica a necessidade do medicamento de alto custo pleiteado, face a ausência de demonstração de que a utilização dos medicamentos padronizados no SUS restaram ineficazes, razão pela qual o pleito caminha para a improcedência.

Por tais razões, conheço
de ambos os recu
r
sos e dou-lhes provimento para julgar improcedentes todos os pedidos autorais.
S
em custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.
É como voto.